Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. Comprovada a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.

3. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional quando demonstrada a gravidade do ato infracional, a compatibilidade com o histórico infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente.

4. Recurso conhecido e não provido.